Tribunal: TJES
Processo: 5000767-70.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000767-70.2023.8.08.0026

AGRAVANTE: DROGADANI LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita foi veiculado em decisão em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, sendo forçoso concluir que operou-se a preclusão da matéria.

2. Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

3. Desta feita, não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000767-70.2023.8.08.0026

AGRAVANTE: DROGADANI LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática sediada no id 6874851, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DROGADANI LTDA
em face da sentença proferida no Id 6710622 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES nos autos dos embargos à execução por ele ajuizado em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.

Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Assim concluo em virtude de considerar, conforme dantes explicitado, que antes de proferir sentença, o douto Magistrado de 1º grau proferiu decisão (Id 6710619) indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a condição de farmacêutico e representante da empresa executada, com celebração de contrato de financiamento no importe de R$ 50.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), afastava a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesses termos, muito embora devidamente intimado acerca de tal decisão (Id 6710620), o ora Agravante manteve-se inerte, isto é, não se recorreu da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita (Certidão no Id 6710621).

Sobreveio então a sentença determinando o cancelamento da distribuição diante da ausência de quitação das custas processuais prévias, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Ora, considerando que o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita foi veiculado na Decisão proferida no Id 6710619, em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, forçoso concluir que opera-se a preclusão da matéria.

Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Desta feita, não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento.

Portanto, correta a r. sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015 pois escoado o prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do autor/agravante por seu advogado, não houve o recolhimento das custas processuais prévias, tampouco interpôs recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, V, do CPC) impugnando o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Com a mesma orientação, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. O artigo 101 do Código de Processo Civil dispõe que cabe agravo de instrumento quando o indeferimento da gratuidade ocorre em momento anterior à sentença. Apenas no caso de indeferimento na sentença é que a matéria pode ser objeto de apelação. Contra a decisão de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, o autor não interpôs o recurso cabível no momento oportuno. Preclusão da matéria. Correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição. Apelo CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0805935-69.2022.8.19.0209; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 28/07/2023; Pág. 477)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA. ART. 290 DO CPC. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O julgador monocrático, em despacho publicado no dia 16.08.2016, determinou a intimação do requerente para que este providenciasse o pagamento das custas processuais prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2) Na sequência, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, à unanimidade dos votos, pela E. Terceira Câmara Cível, transitando em julgado em 04.04.2018. Nesse ínterim, o autor foi intimado pelo juízo a quo para que requeresse o que lhe fosse de direito, tendo em vista a juntada nos autos da cópia do acórdão transitado em julgado. 3) Transcorrido mais de 15 (quinze) dias úteis da nova intimação do autor, sem o recolhimento das custas prévias por este, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0019122-02.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Janete Vargas Simões